Tribunal: TJBA
Processo: 8003720-21.2025.8.05.0235
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8003720-21.2025.8.05.0235

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: ANTONIO TELES ARAUJO

Advogado(s)
:
ANDERSON JOSE MANTA CAVALCANTI, LUCAS LANDEIRO PASSOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E MEIO CRUEL. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. IN DUBIO PRO SOCIETATE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado, por motivo fútil e mediante meio cruel, após desferir múltiplos golpes de facão contra colega de trabalho em fazenda situada na zona rural de São Francisco do Conde/BA, causando-lhe graves lesões, inclusive exposição de massa encefálica e fraturas expostas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da decisão de pronúncia; (ii) estabelecer se a tese de legítima defesa autoriza absolvição sumária; (iii) determinar se há manifesta ausência de animus necandi apta a justificar a desclassificação para lesão corporal ou o reconhecimento da desistência voluntária; (iv) definir se incide, desde logo, a causa de diminuição relativa ao homicídio privilegiado; e (v) estabelecer se as qualificadoras do motivo fútil e do meio cruel devem ser excluídas da imputação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, sem necessidade de certeza quanto à responsabilidade penal do acusado.

4. A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelos documentos médicos que atestam múltiplos golpes de facão na região craniana, braços e dorso da vítima, com exposição de massa encefálica, fraturas expostas e risco concreto de morte.

5. Os depoimentos colhidos em juízo, inclusive a confissão parcial do acusado quanto aos golpes desferidos, revelam elementos suficientes de autoria e sustentam, em tese, a imputação de tentativa de homicídio qualificado.

6. A alegação de legítima defesa não se mostra incontroversa, pois a vítima afirmou ter sido atacada de surpresa, inclusive pelas costas, inexistindo prova inequívoca de agressão injusta atual ou iminente apta a autorizar absolvição sumária.

7. A quantidade de golpes, a utilização de facão e a região do corpo atingida evidenciam, em tese, animus necandi, circunstância incompatível, nesta fase processual, com a pretendida desclassificação para lesão corporal.

8. O reconhecimento da desistência voluntária demanda aprofundado exame probatório acerca da interrupção da execução delitiva, matéria reservada ao Tribunal do Júri diante da existência de versões conflitantes sobre a dinâmica dos fatos.

9. A análise da incidência do homicídio privilegiado exige valoração aprofundada acerca do domínio de violenta emoção e da alegada injusta provocação da vítima, providência incompatível com os limites cognitivos do juízo de pronúncia.

10. As qualificadoras do motivo fútil e do meio cruel possuem lastro mínimo nos autos, diante da narrativa de que o crime decorreu de desentendimento motivado por piadas e da extrema violência empregada mediante sucessivos golpes de facão contra vítima desarmada.

11. As circunstâncias qualificadoras somente podem ser afastadas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso em sentido estrito desprovido.

Tese de julgamento
:

“A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, prevalecendo, nesta fase, o princípio do in dubio pro societate.”

“A absolvição sumária por legítima defesa somente é cabível quando a excludente de ilicitude estiver demonstrada de forma inequívoca.”

“A desclassificação do delito de tentativa de homicídio para lesão corporal exige manifesta ausência de dolo contra a vida.”

“As qualificadoras do homicídio somente podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes e sem qualquer suporte probatório.”

“A análise aprofundada acerca do homicídio privilegiado e da desistência voluntária compete ao Tribunal do Júri quando houver controvérsia fático-probatória relevante.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, arts. 41, 413 e 414; CP, arts. 14, II, 15, 25 e 121, §1º e §2º, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 899210/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 16.10.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.765.130/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10.12.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.560.912/RJ, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 26.08.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.031.725/MS, Sexta Turma, j. 10.05.2022; TJBA, RSE 0500867-74.2020.8.05.0080, Rel. Desa. Aracy Lima Borges, j. 20.10.2021.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Recurso em Sentido Estrito

n.º
8003720-21.2025.8.05.0235
,
em que figura como recorrente
ANTÔNIO TELES ARAUJO
e, como recorrido, o
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2026.

Des.
(a)
Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

84